Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos de crédito rotativo e cartão de crédito. Débitos. Cláusula. Previsão de decote das parcelas na conta corrente do consumidor. Conta mantida na instituição bancária coligada à administradora do cartão de crédito. Prestações. Limites. Inexistência de previsão legal. Autonomia da vontade. Prevalência. Entendimento firmado sob a fórmula dos recursos repetitivos (resp no 1.877.113/sp). Previsão contratual. Débitos automáticos. Autorização. Revogação. Direito potestativo assegurado ao mutuário. Resolução CMN no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Resoluções antecedentes. Corroboração. Condição para a manifestação. Interpretação sistemática do normativo. Condição reservada quando endereçada à postulação ao banco depositário, na dicção normativa. Inexistência quando endereçada ao banco destinatário dos pagamentos (resolução no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput). Observância do normatizado. Imperativo inerente ao estado de direito. Pedido de suspensão. Desconsideração pelo mutuante. Obrigação. Cominação. Dano moral. Não caracterização. Efeitos lesivos aptos a serem compreendidos como ofensa moral. Não verificação. Ofensa aos atributos da personalidade. Inexistência. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ambiente de ação cominatória destinada à suspensão dos descontos originários de débitos automáticos implantados em conta corrente, derivados das obrigações inerentes aos contratos bancários firmados por consumidor, julgara improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida que havia assegurado a suspensão de lançamentos demandada.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da legitimidade de se cominar às instituições financeiras acionadas a obrigação de cancelarem os descontos que mensalmente são realizados na conta corrente do consumidor, com base em permissivo contratual, volvidas à realização das obrigações inerentes aos contratos legitimamente firmados, sob o fundamento de que o artigo 6o da Resolução CMN no 4.790/202, do Banco Central do Brasil, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente, e, na sequência, apreendida a subsistência do direito invocado, se a desconsideração da notificação endereçada pelo correntista às entidades financeiras com aquela conformação encerra fato passível de irradiar ofensa extrapatrimonial, legitimando a concessão de compensação pecuniária.
III. Razões de decidir
3. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contratos de crédito rotativo e de cartão de crédito sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo consumidor, ainda que a conta seja gerida pela instituição bancária coligada à administradora do cartão, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
4. De acordo com o disposto na Resolução CMN no 4.790/20, do Banco Central do Brasil, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
5. A exegese sistemática dos dispositivos insertos na Resolução CMN no 4.790/20 enseja a certeza de que ao titular da conta e detentor da condição de mutuário é resguardado o direito subjetivo de cancelar a autorização de débitos automáticos a qualquer tempo e independentemente de justificativa, quando endereçada a postulação ao banco destinatário dos recursos objeto dos abatimentos (arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput); somente quando a solicitação é endereçada à instituição depositária, ou seja, quando não é a destinatária dos recursos objeto dos abatimentos, é que o cancelamento deverá ser motivado na declaração de que o correntista/mutuário não reconhece a autorização (parágrafo único do artigo 9o).
6. Segundo a regulação normativa, somente quando a pretensão de cancelamento de autorização de débito automático é endereçada ao banco depositário, ou seja, à instituição financeira detentora da conta a ser debitada, subsiste a condição de que deverá assinalar o correntista/mutuário que não reconhece a autorização, não se aplicando essa condição quando endereçada ao banco destinatário do pagamento, ou seja, à instituição destinatária dos recursos decorrentes dos débitos em conta ou detentora da conta que os receberá, diferenciação claramente delineada pelo normativo ao definir, inclusive, instituição depositária e instituição destinatária (Resolução CMN no 4.790/20, arts. 2o, 4o, 6o e 9o, caput).
7. Detendo a instituição financeira a posição de destinatária dos pagamentos ultimados via débitos automáticos, atuando, ademais, como instituição depositária, pois a conta na qual são realizados os débitos é mantida sob sua gestão, o cancelamento de autorização de débito automático manifestado formalmente pelo correntista/mutuário não está subordinado a nenhuma condição, sequer à subsistência de previsão contratual, devendo ser necessariamente assentida e acolhida pelo banco, pois encerra direito subjetivo assegurado ao cliente, não estando, nessa situação, submetido a nenhuma condição.
8. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é correntista e mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
9. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade e deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, pois, consoante emerge assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, razão pela qual o mero dissabor ínsito à dinâmica comercial não está albergado no âmbito do dano moral.
10. Conquanto o banco tenha resistido em acatar a postulação advinda do correntista/mutuário visando cessar os descontos implantados em sua conta corrente como forma de realização de obrigações derivadas de crédito legitimamente fomentado, retardando a materialização do direito subjetivo que lhe é resguardado, que somente viera a ser realizado mediante interseção judicial, não subsistindo situação de cobrança de débito inexistente, porquanto subsistentes as prestações realizadas, o ilícito em que incidira a casa bancária não tem o condão de ser qualificado como apto a vulnerar os direitos da personalidade do correntista, irradiando-lhe dano moral.
IV. Dispositivo
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.

.